Tribunal: TJES
Processo: 5006037-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessibilidade Física; Profissionais de Apoio
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006037-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: M. D. A. S. e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006037-22.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: M.D.A.S. E MAGNA CARLA SANTOS DOS ANJOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, ao negar provimento a agravo de instrumento, reconheceu a legitimidade estatal e manteve decisão que garantiu ao aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o direito a profissional de apoio escolar. O ente embargante sustenta omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ausência de fundamentação válida, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.
O acórdão embargado expressamente reconhece a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo, com base na prioridade absoluta do direito à educação (CF, art. 227) e na competência comum dos entes federativos para assegurar esse direito (CF, art. 23, II e V).

5.
O fundamento adotado encontra respaldo em jurisprudência consolidada, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde e educação inclusiva a pessoas com deficiência, em especial a crianças com TEA.

6.
Não há omissão a ser sanada, mas mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A legitimidade passiva do Estado subsiste nas ações que buscam assegurar o direito fundamental à educação inclusiva de aluno com TEA.

2.
A responsabilidade pela garantia desse direito é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 23, II e V, da CF/1988.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2025.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006037-22.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: M.D.A.S. E MAGNA CARLA SANTOS DOS ANJOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a II, Parágrafo único, incisos I e II).

Eis a ementa do acórdão embargado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – LAUDO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, firmou a tese de que “[a] intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.

2. Consoante regra insculpida no parágrafo único, da alínea “a”, do inciso IV, art. 3º, da Lei Federal n. 12.764/2012, comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado.

(TJES- AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006037-22.2024.8.08.0000. RELATOR DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. JULGAMENTO EM 10/02/2025)”

Ao contrário do que alega o embargado, o acórdão expressamente dispõe que a legitimidade estatal não pode ser afastada. A decisão se baseia na prioridade absoluta do direito à educação (artigo 227 da Constituição Federal) e na competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para assegurar esse direito, conforme estabelece o artigo 23, incisos II e V, da Carta Magna."

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTEÇÃO.
DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO INCLUSIVA.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TEA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRAPETITA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Amapá contra sentença que julgou procedente pedido do Ministério Público do Estado do Amapá para ratificar tutela antecipada e confirmar medidas protetivas em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. TEA, consistentes na realização de exames e fornecimento de atendimento multiprofissional e educacional, inclusive por meio da rede privada.

II. Questão em discussão. 2. Analisar (I) se há violação ao princípio da congruência, em razão da adoção de medidas adicionais no curso da ação; (II) se houve o esgotamento da ação em virtude do cumprimento da decisão liminar;
(III) se o Estado do Amapá é parte ilegítima e se a responsabilidade da prestação do serviço à saúde cabe ao Município de Macapá;
(IV) ainda, se cabe direcionamento da obrigação ao ente municipal; (V) se cabe o ressarcimento em favor do Estado do Amapá pelo Município de Macapá.

III. Razões de decidir. 3.1) Inviável o reconhecimento de decisão extrapetita, uma vez que as medidas adicionais decorreram do diagnóstico posterior ao ajuizamento da ação, sendo compatível o seu deferimento diante da redação do art. 324, §1º, II, do CPC. 3.2) Rejeita-se a alegação de perda superveniente do objeto, pois o direito à saúde do infante exige tratamento continuado, não esgotado com a mera realização dos exames. 3.3) Não prospera a tese de ilegitimidade passiva do Estado, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos pelas ações de saúde, conforme decidido pelo STF no Tema 793. 3.4) Inaplicável o redirecionamento da obrigação e o pedido de ressarcimento ao Município, ante a faculdade do autor em escolher o polo passivo nas demandas de saúde pública.

IV. Dispositivo e tese. 4.1) Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a sentença que reconheceu o dever do Estado do Amapá em assegurar atendimento integral à criança diagnosticada com TEA. Dispositivos relevantes citados: Art. 324, §1º, II, do CPC; art. 4º da Lei nº 8.069/1990 (ECA); art. 196, da Constituição Federal.

(TJAP; AC 0003120-89.2020.8.03.0002; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 22/08/2025; pág. 26)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO À EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA E TRANSPORTE ESCOLAR
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame A ação discute a necessidade de fornecimento de transporte escolar gratuito para um menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiência intelectual, bem como disponibilização de instituição de ensino especializada, da rede pública ou privada. Relatórios médicos e pedagógicos confirmam a necessidade de atendimento especial.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (I) a competência do JEFAZ para processar a ação, considerando a ausência de necessidade de prova pericial complexa; (II) a legitimidade passiva do Estado de São Paulo, em razão da competência compartilhada na saúde e assistência pública, incluído serviço de transporte.

III. Razões de Decidir 3. A competência do JEFAZ é mantida, pois não há necessidade de perícia complexa, sendo suficientes os relatórios médicos e pedagógicos.
4. A legitimidade passiva do Estado de São Paulo é confirmada, devido à responsabilidade compartilhada na área da saúde e da assistência social, incluindo transporte para da pessoa com necessidades especial para realização de tratamento.

lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência do JEFAZ é mantida na ausência de necessidade de prova pericial complexa. 2. A legitimidade passiva do Estado de São Paulo é confirmada devido à responsabilidade na área na saúde, educação e assistência social. Obrigação dos entes públicos fornecer educação especializada a menor, portador de espectro autista, em escola da rede pública ou privada. Legislação Citada: CF/1988, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, arts. 58 e 59; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), arts. 4º e 27; Lei nº 7.853/89, art. 2º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1018534-35.2023.8.26.0562, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1ª Câmara de Direito Público, j. 17/07/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2016724-11.2024.8.26.0000, Rel. Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, j. 08/04/2024; TJSP, Apelação Cível 1016164-52.2019.8.26.0068, Rel. Marrey Uint, 3ª Câmara de Direito Público, j. 01/10/2024.

(JECSP; RecInom 1001711-35.2022.8.26.0654; Vargem Grande Paulista; Quinta Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho; Julg. 04/04/2025)

Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão no julgado.

Conclui-se, portanto, que as alegações do embargante demonstram tão apenas o propósito de rediscutir as questões já decididas no julgamento, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.